Tribunal: TJSP
Processo: 7003494-93.2019.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-01-16

Ementa:
Agravo defensivo. Falta grave. Alegada falta de provas. Não ocorrência. Reeducando que ofende os agentes penitenciários, chamando-os de "vermes malditos", além de incitar os demais reeducando dizendo "vamos colocar a cadeia no chão". Fatos devidamente comprovados. Validades dos depoimentos dos funcionários do estabelecimento prisional. Precedentes do STJ.

Pleito de desclassificação para falta

Ementa:
Agravo defensivo. Falta grave. Alegada falta de provas. Não ocorrência. Reeducando que ofende os agentes penitenciários, chamando-os de "vermes malditos", além de incitar os demais reeducando dizendo "vamos colocar a cadeia no chão". Fatos devidamente comprovados. Validades dos depoimentos dos funcionários do estabelecimento prisional. Precedentes do STJ.

Pleito de desclassificação para falta média. Inviabilidade. Condutas previstas no art. 39, II, e art. 50, I, ambos da LEP. Falta grave mantida.

Pleito de não interrupção do prazo para fins de progressão. Impossibilidade. Súmula 534 do STJ. Agravo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000014291
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7003494-93.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
FELIPE GADELHA DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao presente agravo defensivo, mantendo-se, na íntegra, a r. decisão atacada. V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OTÁVIO DE ALMEIDA
TOLEDO (Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 16 de janeiro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7003494-93.2019.8.26.0482 -Voto no
2
Agravo em execução no 7003494-93.2019.8.26.0482
Comarca: Presidente Prudente
Agravante: Felipe Gadelha da Silva
Agravado: Ministério Público
VOTO No. 21.874
Agravo defensivo. Falta grave. Alegada falta de provas. Não
ocorrência. Reeducando que ofende os agentes penitenciários,
chamando-os de “vermes malditos”, além de incitar os demais
reeducando dizendo “vamos colocar a cadeia no chão”. Fatos
devidamente comprovados. Validades dos depoimentos dos
funcionários do estabelecimento prisional. Precedentes do STJ.
Pleito de desclassificação para falta média. Inviabilidade.
Condutas previstas no art. 39, II, e art. 50, I, ambos da LEP. Falta
grave mantida.
Pleito de não interrupção do prazo para fins de progressão.
Impossibilidade. Súmula 534 do STJ. Agravo improvido.
Trata-se de agravo em execução, interposto
por FELIPE GADELHA DA SILVA contra a decisão de fls. 38/38v,
proferida em 21/08/2019 pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Luiz Carlos de
Carvalho Moreira, da 2a Vara das Execuções Criminais de Presidente
Prudente, que reconheceu a prática de falta grave pelo reeducando e
determinou a interrupção do prazo para fins de progressão de regime.
Sustenta o agravante não haver provas
suficientes
para
o
reconhecimento
da
falta
disciplinar.
Subsidiariamente, requer a desclassificação para falta média e a não
interrupção do prazo para fins de progressão (fls. 41/44).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7003494-93.2019.8.26.0482 -Voto no
3
O recurso foi respondido (fls. 46/51), a decisão
foi mantida por seus próprios fundamentos (fl. 52) e a Procuradoria
Geral de Justiça opinou pelo improvimento do recurso (fls. 57/61).
Segundo consta, os agentes penitenciários
receberam solicitação de atendimento médico a ser realizado na cela
07. Porém, ao chegarem em referida cela, os funcionários foram
recebidos pelo reeducando com palavras de baixo calão, o qual
proferiu os seguintes dizeres: “Esses guardas do caralho e essa
demora da porra para atender, por isso nessa cadeia só tem
funcionário verme maldito. Aí população, esses vermes está negando
voz, vamos por essa cadeia no chão.”
Tais dizeres foram proferidos com intensa
gesticulação, incitando os demais detentos a se insurgir contra os
funcionários.
Imediatamente, o agravante foi conduzido à
cela disciplinar.
Interrogado, o reeducando negou os fatos a ele
imputados. Limitou-se a afirmar haver solicitado atendimento médico a
um colega de cela, não tendo, entretanto, desrespeitado, de qualquer
forma, os agentes penitenciários, negando ter proferido palavras
injuriosas contra os mesmos.
A versão defensiva, porém, foi desmentida
pelos depoimentos de ambos os funcionários do estabelecimento
penitenciários.
Os agentes de segurança, Mauro e Sérgio
relataram terem recebido solicitação de atendimento médico na cela
07, motivo pelo qual se dirigiram até o local. Entretanto, chegando à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7003494-93.2019.8.26.0482 -Voto no
4
referida cela, os agravante passou a ofendê-los, bem como incitou os
demais reeducandos a se insurgirem contra os funcionários públicos.
Destacaram que o agravante os chamou de “vermes malditos” e, em
seguida, valendo-se de gesticulação, se dirigiu-se aos outros
condenados dizendo “vamos colocar essa cadeia no chão”.
Do conjunto de elementos coligido, entendo
não se haver falar em fragilidade probatória.
Como
se
verifica,
ambos
os
agentes
penitenciários prestaram depoimentos claros e harmônicos, não
apresentando qualquer contradição ou circunstância que pudesse
colocar em descrédito duas versões.
Sobre a validade dos depoimentos dos agentes
penitenciários, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
Registre-se que consolidou-se neste Tribunal
entendimento de que ''a prova oral produzida,
consistente em declarações coesas dos agentes de segurança penitenciária se
mostraram suficientes para a caracterização da
falta como grave (...). A Jurisprudência é
pacífica no sentido de inexistir fundamento o
questionamento, a priori, das declarações de
servidores públicos, uma vez que suas
palavras se revestem, até prova em contrário,
de presunção de veracidade e de legitimidade,
que é inerente aos atos administrativos em
geral. (STJ, AgRg no HC 490.998/SP, 5a T.,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7003494-93.2019.8.26.0482 -Voto no
5
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. em
13/08/2019)
Ademais,
inviável
cogitar-se
de
desclassificação para falta média, uma vez que o dever de respeito
aos servidores está previsto no art. 39, II, e a incitação de movimento
de subversão da ordem está previsto no art. 50, I, ambos da Lei de
Execução Penal.
Por fim, não se há de acolher o pleito de não
interrupção do prazo para fins de progressão, conforme entendimento
já sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça no enunciado 534:
A prática de falta grave interrompe a contagem
do prazo para a progressão de regime de
cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir
do cometimento dessa infração.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento ao presente agravo defensivo, mantendo-se, na íntegra, a
r. decisão atacada.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator